Tribunal: TJMT
Processo: 1029119-06.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029119-06.2023.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALESSANDRO PONTES GOMES - CPF: 903.074.611-49 (APELANTE), RONNKY CHAELL BRAGA DA SILVA - CPF: 968.695.851-72 (APELANTE), CACIA PRISCILA MACHADO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 039.207.401-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – LAVAGEM DE DINHEIRO – ART. 1º, ‘CAPUT’ E §§ 1º E 4º DA LEI Nº 9.613/98 C/C ART. 29, DO CÓDIGO PENAL – DECISÃO DE SEQUESTRO DE BENS – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA E DECRETOU AS MEDIDAS CONSTRITIVAS – PLURALIDADE DE RECORRENTES – PRIMEIRO RECORRENTE – 1. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – INOCORRÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – CRIME ANTECEDENTE DEMONSTRADO – INVESTIGAÇÃO REALIZADA NO ÂMBITO DA "OPERAÇÃO POLYGONUM"(SIC.) – VALORES ENCONTRADOS EM ESPÉCIE INCOMPATÍVEIS COM OS RENDIMENTOS DECLARADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – TESES EM COMUM DO PRIMEIRO, SEGUNDA E TERCEIRO APELANTES –

2. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DO SEQUESTRO OU NOMEAÇÃO DOS APELANTES COMO FIÉIS DEPOSITÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 125 DO CPP E ART. 4º DA LEI Nº 9.613/98 – INDÍCIOS VEEMENTES DA PROVENIÊNCIA ILÍCITA DOS BENS – INCOMPATIBILIDADE PATRIMONIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RISCO DE PERECIMENTO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Para a decretação de sequestro de bens, nos termos do art. 125 do CPP e art. 4º da Lei nº 9.613/98, basta a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens, sendo desnecessária a certeza quanto à origem espúria, bastando um juízo de probabilidade.

Havendo indícios suficientes da prática do crime de lavagem de dinheiro, demonstrados através da desproporcionalidade entre os rendimentos declarados e os valores e bens encontrados em nome dos apelantes, bem como a existência de investigação relacionada aos crimes antecedentes ("Operação Polygonum"), não há que se falar em inépcia da denúncia ou ausência de justa causa.

Não se demonstra viável o levantamento da medida cautelar de sequestro quando presentes os requisitos autorizadores para sua decretação, especialmente diante da incompatibilidade patrimonial e da ausência de demonstração da origem lícita dos bens.

Aos acusados por crime contra a administração pública não assiste direito subjetivo de serem nomeados como fiéis depositários dos bens sequestrados, mormente quando não demonstrada a especificidade ou risco de perecimento dos bens.

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelações criminais interposto por Alessandro Pontes Gomes, Cácia Priscila Machado de Oliveira Silva e Ronnky Chaell Braga da Silva, respectivamente, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direto da Vara 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que recebeu a denúncia em face dos apelantes e deferiu o pedido de sequestro de bens dos representados, bem como, afastou o sigilo bancário de Mariame da Cunha Pontes, pelo período de 02/01/2018 a 30/08/2019.

Inconformada, a defesa do primeiro [Alessandro Pontes] requer a reforma do decisum, alegando inépcia da inicial e ausência de justa causa, quanto ao deferimento do sequestro dos seus bens, sustenta que foram todos adquiridos de forma lícita e anteriormente aos fatos narrados pelo Ministério Público, motivo pelo qual, pede a anulação da decisão e que seja determinada a sua devolução, ou subsidiariamente pela nomeação do apelante como fiel depositário até o deslinde final da ação penal, para evitar o perecimento dos bens. (Id. 196451175-Pág. 01/17),

Por sua vez a defesa da segunda e do terceiro apelantes [Cacia Priscila e Ronnky Chaell Braga], requer pela reformada da decisão que deferiu o sequestro dos seus bens sob os argumentos que fora indiscriminada e que carece de contemporaneidade e de fundamentos, sustenta ainda que todos os bens foram adquiridos de forma lícita e anteriormente aos fatos narrados pelo Ministério Público, motivo pelo qual pede que seja determinada a sua devolução, ou subsidiariamente pela nomeação dos apelantes como fiéis depositários até o deslinde final da ação penal, para evitar o perecimento dos bens. (Id.197953687)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses pugnando pelo desprovimento do apelo. (Id.

213381186)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça – Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo
desprovimento dos apelos interpostos
, na ementa assim sintetizada: (Id. 221958670)

“APELAÇÃO CRIMINAL: “OPERAÇÃO POLYGONUM” – LAVAGEM DE DINHEIRO. – ARTIGO 1º, CAPUT E §§ 1ºE 4ºDA LEI Nº 9.613/98 C/C ARTIGO 29, DO CÓDIGO PENAL. – I - DO RECURSO DO APELANTE ALESSANDRO: – 1) DA ALEGADA INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. – INADMISSIBILIDADE – NO CASO EM TELA VERIFICA-SE QUE ESTÃO PLENAMENTE PRESENTES OS INDÍCIOS DE AUTORIA E COMPROVAÇÃO DE MATERIALIDADE DOS CRIMES IMPUTADOS AO APELANTE ALESSANDRO, CONFORME CONSTA NA DENÚNCIA E NOS RELATÓRIOS TÉCNICOS REFERENCIADOS E CUJOS EXCERTOS FORAM COPIADOS NAS NARRATIVAS DE SUAS CONDUTAS CRIMINOSAS. – EM RAZÃO DISSO, ACERTADAMENTE O JUÍZO A QUO DEFERIU A MEDIDA EM DESFAVOR DO APELANTE ALESSANDRO, INDICANDO A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRATICA DOS CRIMES E PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – DESSA FORMA, TEM-SE QUE AS ALEGAÇÕES APRESENTADAS PELA DEFESA DO APELANTE ALESSANDRO NÃO MERECEM PROSPERAR, VISTO QUE DECISÃO RECORRIDA QUE RECEBEU A DENÚNCIA E DECRETOU O SEQUESTRO DE BENS DO INCREPADO FORA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. – 2) DO PEDIDO DE LEVANTAMENTO DO SEQUESTRO DOS BENS DO APELANTE ALESSANDRO OU SUBSIDIARIAMENTE PELA SUA NOMEAÇÃO COMO FIEL DEPOSITÁRIO. – IMPOSSIBILIDADE – NO CASO EM TELA, NO TÓPICO ANTERIOR A TESE DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA O SEQUESTRO DE BENS JÁ FORA REBATIDA, SENDO DEMONSTRADO QUE A MEDIDA FOI DEFERIDA BASEADA EM INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE, NÃO DEVENDO ASSIM A DECISÃO QUE DEFERIU O SEQUESTRO SER MODIFICADA. – QUANTO AO PEDIDO SUBSIDIÁRIO APRESENTADO PELO APELANTE ALESSANDRO, DE IGUAL FORMA NÃO DEVE SER DEFERIDO, POIS O APELANTE NÃO JUNTOU AOS AUTOS COMPROVANTES DE PROPRIEDADE E DA FORMA LÍCITA DE AQUISIÇÃO DOS BENS. – AO APELANTE ALESSANDRO INDICIADO POR CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM PRINCÍPIO, NÃO ASSISTE O DIREITO SUBJETIVO DE SER NOMEADO FIEL DEPOSITÁRIO, EM ESPECIAL POR NÃO TER SIDO APONTADO QUALQUER ESPECIFICIDADE OU DETERIORAÇÃO DOS BENS. – DESSE MODO, A PRETENSÃO DEFENSIVA NÃO COMPORTA PROVIMENTO, DEVENDO SER MANTIDA NA INTEGRA A DECISÃO QUE DETERMINOU O SEQUESTRO DOS BENS DO APELANTE ALESSANDRO. – II - DO RECURSO DOS APELANTES CACIA E RONNKY: – 1) DA ALEGAÇÃO DE RELAÇÃO INDISCRIMINADA E GENÉRICA DE BENS E DA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DE FUNDAMENTOS PARA O DEFERIMENTO DO SEQUESTRO JUDICIAL. – IMPROCEDENTE – A VASTA INVESTIGAÇÃO REALIZADA IDENTIFICOU QUE CACIA E RONNKY, AGINDO DE FORMA LIVRE, CONSCIENTE E VOLUNTÁRIA, EM COMUNHÃO DE AÇÕES E DESÍGNIOS ENTRE SI, CONCORRERAM EFICAZMENTE PARA A PRATICA DA MANOBRA DE LAVAGEM DE DINHEIRO, UMA VEZ QUE, ATRAVÉS DE DIVERSAS

MOVIMENTAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS, OCULTARAM E DISSIMULARAM OS RENDIMENTOS DE VALORES ESPÚRIOS. – NESSE SENTIDO, VERIFICA-SE QUE ESTÃO PLENAMENTE PRESENTES OS INDÍCIOS DE AUTORIA E COMPROVAÇÃO DE MATERIALIDADE DOS CRIMES IMPUTADOS ESTÃO DEVIDAMENTE POSITIVADOS NESTES AUTOS, CONFORME CONSTA NA DENÚNCIA E NOS RELATÓRIOS TÉCNICOS REFERENCIADOS E CUJOS EXCERTOS FORAM COPIADOS NAS NARRATIVAS DE SUAS CONDUTAS CRIMINOSAS. – EM RAZÃO DISSO, ACERTADAMENTE O JUÍZO A QUO DEFERIU A MEDIDA EM DESFAVOR DOS APELANTES CACIA E RONNKY, INDICANDO A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRATICA DOS CRIMES E PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. – DESSA FORMA, TEM-SE QUE AS ALEGAÇÕES APRESENTADAS PELA DEFESA DOS APELANTES CACIA E RONNKY NÃO MERECEM PROSPERAR, VISTO QUE DECISÃO RECORRIDA QUE RECEBEU A DENÚNCIA E DECRETOU A MEDIDA DE SEQUESTRO DE BENS DOS INCREPADOS FORA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. – 2) DO PEDIDO DE LEVANTAMENTO DO SEQUESTRO DOS BENS DOS APELANTES CACIA E RONNKY OU SUBSIDIARIAMENTE PELA NOMEAÇÃO DOS APELANTES COMO FIÉIS DEPOSITÁRIOS. – INVIABILIDADE – NO TÓPICO ANTERIOR A TESE DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA O SEQUESTRO DE BENS JÁ FORA REBATIDA, SENDO DEMONSTRADO QUE A MEDIDA FOI DEFERIDA BASEADA EM INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE, NÃO DEVENDO ASSIM A DECISÃO QUE DEFERIU O SEQUESTRO SER MODIFICADA. – QUANTO AO PEDIDO SUBSIDIÁRIO APRESENTADO PELA DEFESA DOS APELANTES CACIA E RONNKY, DE IGUAL FORMA NÃO DEVE SER DEFERIDO, POSTO QUE OS APELANTES NÃO JUNTARAM AOS AUTOS COMPROVANTES DE PROPRIEDADE E DA FORMA LÍCITA DE AQUISIÇÃO DOS BENS. – AOS APELANTES CACIA E RONNKY INDICIADOS POR CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM PRINCÍPIO, NÃO ASSISTE O DIREITO SUBJETIVO DE SEREM NOMEADOS COMO FIÉIS DEPOSITÁRIOS, EM ESPECIAL POR NÃO TER SIDO APONTADO QUALQUER ESPECIFICIDADE OU DETERIORAÇÃO DOS BENS. – DESSE MODO, DE IGUAL FORMA A PRETENSÃO DEFENSIVA NÃO COMPORTA PROVIMENTO, DEVENDO SER MANTIDA NA INTEGRA A DECISÃO QUE DETERMINOU O SEQUESTRO DOS BENS DOS APELANTES CACIA E RONNKY. – PELO DESPROVIMENTO DOS APELOS INTERPOSTOS, MANTENDO-SE INCÓLUME A SENTENÇA HOSTILIZADA.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Para a melhor análise transcrevo a decisão prolatada em 29/08/2023, ID. 193869196-fls.162/185:

“Ação Penal nº 1001650-53.2023.8.11.0042 VISTOS. Trata-se de Denúncia que o Ministério Público Estadual oferece em face de: 1) RONNKY CHAEL BRAGA DA SILVA, pela suposta prática do Crime de Lavagem de Capitais, tipificado no artigo 1º, caput e §§ 1º e 4º da Lei nº 9.613/98 c/c Artigo 29, do Código Penal; 2) CACIA PRISCILA MACHADO DE OLIVEIRA, pela suposta prática do Crime de Lavagem de Capitais, tipificado no artigo 1º, caput e §§ 1º e 4º da Lei nº 9.613/98 c/c Artigo 29, do Código Penal; e 3) ALESSANDRO PONTES GOMES, pela suposta prática do Crime de Lavagem de Capitais, tipificado no artigo 1º, caput e §§ 1º e 4º da Lei nº 9.613/98 c/c Artigo 29, do Código Penal. DOS FATOS APRESENTADOS NA DENÚNCIA: Em dia e mês que não se pode precisar, mas no período compreendido entre os anos de 2014 e 2019, os denunciados RONNKY CHAEL BRAGA DA SILVA e CACIA PRISCILA MACHADO DE OLIVEIRA, agindo de forma livre, consciente e voluntária, em comunhão de ações e desígnios entre si, ocultaram e dissimularam a utilização de bens, direitos e valores provenientes da aprovação ilícita de vistorias e pareceres no órgão ambiental estadual. (...) Com efeito, como se vê das investigações procedidas no Inquérito Policial nº 04/2022-GAECO, que dão origem a esta Ação Penal, constata-se que o denunciado RONNKY CHAEL BRAGA DA SILVA valia-se inclusive de sua esposa, a denunciada CÁCIA PRISCILA MACHADO DE OLIVEIRA, e, também de forma eventual, da microempresa desta, denominada CÁCIA PRISCILA MACHADO DE OLIVEIRA ME, CNPJ 14.742.989/0001-13, para ocultar/dissimular a origem ilícita de valores provenientes de “negociações” espúrias e dar destinação econômicas a eles. Do valor movimentado nas contas do denunciado RONNKY CHAEL BRAGA DA SILVA, a autoridade policial identificou que pelo menos R$ 798.521,36 (setecentos e noventa e oito mil, quinhentos e vinte e um reais e trinta e seis centavos) são depósitos em espécie (conforme consta no Relatório Técnico n. 2022.13.31488 – id 115102863 – págs. 31/69). Além deste montante, a empresa AMORE ACESSÓRIOS DE LUXO (CNPJ 14.742.989/0001-13), também de propriedade da denunciada CACIA PRISCILA MACHADO DE OLIVEIRA E SILVA, repassou mais R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) para o denunciado RONNKY CHAEL BRAGA DA SILVA. (...) Em dia e mês que não se pode precisar, mas no período compreendido entre os anos de 2018 e 2019, o denunciado ALESSANDRO PONTES GOMES, agindo de forma livre, consciente e voluntária, ocultou valores provenientes da aprovação ilícita de vistorias e pareceres no órgão ambiental estadual. Na cota do Ministério Público, este requereu: 1. certidão de antecedentes criminais desta Comarca; 2. folhas de antecedentes criminais emitidas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Instituto Nacional de Identificação; Consta, ainda, a Representação pelo SEQUESTRO DE BENS/BLOQUEIO em face dos Denunciados RONNKY CHAELL BRAGA DA SILVA, CÁCIA PRISCILA MACHADO DE OLIVEIRA SILVA e ALESSANDRO PONTES GOMES, bem como em face Da pessoa jurídica CACIA PRISCILA MACHADO DE OLIVEIRA-ME, tendo por fundamento o artigo 4º, da Lei 9.613/98, indicando que os bens existentes em nome destes seriam de origem ilícita. É a síntese da denúncia.

DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA:

Os fatos ilícitos aqui narrados vieram ao conhecimento do Ministério Público no curso da chamada Operação POLYGONUM, deflagrada em 2018 com o objetivo de apurar a suposta existência de uma Organização Criminosa instalada na SEMA, que em teste atuava com o objetivo de legitimar polígonos de desmatamentos criminosos em áreas rurais não consolidadas e, com a utilização de meios fraudulentos, ampliar áreas para uso alternativo do solo. A investigação revelou a existência de um mecanismo criminoso arquitetado e posto em prática no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente que atuaria na intenção de fraudar Cadastros Ambientais Rurais de imóveis situados na Amazônia Legal, posto em prática por uma suposta Organização Criminosa que seria composta, inclusive, por servidores públicos que teriam aproveitado da função e facilitado a aprovação de vistorias e pareceres do órgão ambiental em troca de vantagem financeira ilícita. Nesse sentido, as imputações relacionadas a prática dos Crimes de Integração à Organização Criminosa e dos Crimes Ambientais, constam sob o escopo da Ação Penal 2711-16.2018.8.11.0082, do qual decorreu a instauração do Inquérito Policial 58/2019/DEMA/MT, para apuração dos fatos envolvendo supostas fraudes nos processos de tipologia vegetal , o qual serviu para o oferecimento das denúncias nos autos 0004007- 39.2019.8.11.0082, onde se imputa a suposta prática dos delitos de Associação Criminosa, Contra a Administração Ambiental, Inserção de Dados Falsos em Sistemas e outros delitos e nos autos 0004004-84.2019.8.11.0082, onde se imputa a suposta prática dos Crimes Contra a Administração Ambiental e Inserção de Dados Falsos em Sistema de Informações. Destacam que, no interesse do IP 58/2019/DEMA/MT e 04/2019/DEMA/MT, foi autorizada a realização de Busca e Apreensão, ocasião em que teriam sido localizados veículos, valores em espécie em moeda nacional e estrangeira e folhas de cheques nas residências dos denunciados, cujos informes indicariam a suposta prática do Crime de Lavagem de Capitais, em razão do qual a Ministério Público realiza o oferecimento da denúncia. Nos autos 0004007-39.2019.8.11.0082, narrou a denúncia que RONNKY CHAEL BRAGA DA SILVA, juntamente com os demais denunciados, a partir do segundo semestre de 2013, teriam se associado para o fim específico de cometer crimes, cuja finalidade seria a obtenção de aprovações fraudulentas em procedimentos ambientais junto a SEMA, visando satisfazer interesse particular e/ou da própria associação. Sustentaram que RONNKY, na condição de servidor da SEMA, teria agido em conjunto com os demais denunciados naqueles autos, objetivando aprovações de procedimentos ambientais onde a empresa MATA VERDE ou RSM era contratada para prestar algum tipo de serviço para propriedades rurais, evidenciando-se que referida empresa teria como um dos sócios proprietários o assessor técnico da SEMA , HEVERTON NEVES RODRIGUES MORAES, que teria manifestado indevidamente nesses procedimentos apontando pareceres, dando impulsionamento ou na realização de vistorias, em suposto conluio com o analista RONNKY CHAEL BRAGA DA SILVA. Aduziu o Ministério Público que para o êxito da empreitada, os denunciados teriam omitido, em documento público, informações que nele deveriam constar, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, consistente na omissão de que HEVERTON NEVES RODRIGUES MORAES seria um dos proprietários da empresa MATA VERDE, na intenção de que este, na condição de assessor técnico da SEMA, pudesse atuar nos procedimentos de interesse do grupo e, com isso, obter vantagem financeira indevida. Prosseguiram dispondo que o esquema, em tese, consistiria na apresentação de Relatório de Tipologia Vegetal falso, tendo por objetivo a reclassificação vegetativa de propriedades rurais, para indicar que os imóveis estariam localizados em bioma diverso daquele constante dos Cadastros Ambiental Rural, possibilitando a exploração comercial indevida de uma área maior da propriedade. Na sequencia, a partir da inserção das informações falsas no sistema, RONNKY CHAEL BRADA DA SILVA e HEVERTN NEVES RODRIGUES MORAES, em conluio, agiam no âmbito administrativo para aprovação do Projeto de Tipologia, mediante a inserção de informações falsas em parecer técnico apresentado no procedimento, o que posteriormente viria a ser impugnado por meio de relatório técnico elaborado pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Assim, no âmbito das investigações, sustenta o Parquet que teria sido possível a identificação da divisão lucro ilícito entre os integrantes da associação criminosa, obtido a partir da suposta perpetração delitiva. Desse modo, a partir do suposto esquema ambiental, no âmbito do qual teriam sido perpetrados os delitos antecedentes, aduz o Ministério Público que RONNKY CHAEL BRAGA DA SILVA e a sua esposa CACIA PRISCILA MACHADO DE OLIVEIRA, objetivando a dissimulação da origem ilícita de algum capital ou ativos obtidos de forma irregular, teriam realizado dezenas de operações financeiras, como forma de conferir aparência de legalidade em recursos obtidos de forma, em tese, tida como irregular. Segundo a acusação, o denunciado RONNKY CHAEL BRAGA DA SILVA teria movimentado, entre 2014 a 2019, mensalmente, elevadas cifras, incompatíveis com a remuneração de um engenheiro florestal, servidor público. Apontam que algumas dessas transações teriam sido realizadas com outros servidores, como HUELTON LIMA DA SILVA, ADALBERTO MEIRA, ALESSANDRO PONTES GOMES, denunciado na Ação Penal 0004004-84.2019.8.11.0082, e BRUNNO CÁSAR DE PAULA CALDAS, denunciado na Ação Penal 0085356-53.2018.8.11.0000, bem como com empresários ou, mesmo, pessoas sem qualquer vínculo, dentre os quais destacam LEANDRO PILOCELLIM, STER SERAVALI PETROFEZA, JAQUELINE SASSAKI FRARE e MARINGA MADEIRAS SERRARIA INDUSTRIAL - JOACIR ALVES JUNIOR. Neste aspecto, sustentam que RONNKY se valia de sua esposa, a denunciada CACIA PRISCILA MACHADO DE OLIVEIRA, que teria disponibilizado a microempresa CÁCIA PRISCILA MACHADO DE OLIVEIRA ME, para ocultar a origem dos valores ilícitos obtidos, conforme narrado na peça exordial. Destacam, ainda, que o esquema de lavagem de capitais envolveria a aquisição de bens imóveis e móveis, mediante a conversão de ativos de origem supostamente ilícita com a aquisição de fazenda, casa, sítios e diversos veículos automotor, sendo que em relação a estes, embora adquirido por CÁCIA, eram registrados no DETRAN em nome de RONNKY. Informam, ainda, que dois desses veículos teriam sido transferidos por RONNKY para HEVERTON NEVES RODRIGUES MORAES, denunciado juntamente com RONNKY na Ação Penal 0004007-39.2019.8.11.0082, e para ADALBERTO MEIRA, que trabalhou com o denunciado na SEMA durante o período dos anos de 2018 a 2021. Com relação a essa ultima operação, destacam os Promotores de Justiça que os elementos até então obtidos não são exitosos em demonstrar os pagamentos eventualmente realizados para comprovação da aquisição por ADALBERTO e, tampouco, a origem lícita da capital utilizado para aquisição originária do bem, suspeitando-se que o veículo possa ter sido repassado sem qualquer ônus. Verificou-se, também que um dos veículos teria sido adquirido mediante financiamento bancário, não se verificando, contudo, a movimentação bancária dos valores destinados para o pagamento das duas primeiras parcelas, bem como a aquisição de veículos sem a existência de transações financeiras cobertas que pudesse identificar o lastro lícito da aquisição do bem. Deste modo, o Ministério Público indicam 21 (vinte e um) veículos adquiridos por RONNKY e CÁCIA, evidenciando, em tese, um modus operandi de substituição sequencial dos automóveis, tida como uma artimanha para despistar a origem ilícita dos bens. Assim, afirma a acusação que os valores recebidos nas contas dos denunciados não teriam origem lícita, sendo ocultados e transferidos entre contas diversas, transformados em bens (como carros e imóveis) para dissimular a origem ilegal, revelando indícios de que teriam agido de forma livre, consciente e voluntária, em comunhão de ações e desígnios entre si para ocultar e dissimilar valores provenientes direta ou indiretamente de negociações, em tese, espúrias, dando ao dinheiro “sujo” a aparência de “limpo”. Além disso, teriam evidenciado a intenção dos denunciados em dilapidar o patrimônio constituído, verificando-se a alienação de imóveis e veículos após a deflagração da Operação Policial POLYGONUM – Fase Tipologia, destacando-se a venda do: 1 – Imóvel residencial localizado no Condomínio Fechado Village do Bosque, Avenida dos Florais, Ribeirão do Lipa, Cuiabá-MT, transferida em 01/06/2021; 2 – Imóvel residencial localizado no loteamento Parque Residencial Tropical Ville, Cuiabá-MT, transferida em 25/01/2022; 3 – Veículo VW AMAROK CD 4X4 COMF, Placa QCF5613, transferido em 04/09/2019; 4 – Veículo KIA SPORTAGE LX2 OFFG4, Placa QBF-3968, transferido em 13/07/2021; 5 – Veículo Toyota Corolla XEI20 Flex, Placa OAW-5188, baixa de alienação 04/11/2022 para o adquirente Segundo a denúncia, ALESSANDRO consta como denunciado na Ação Penal registrada sob a nu. 0004004-84.2019.8.11.0082, decorrente do inquérito policial 04/2019/DEMA/MT, como incurso no crime previsto não art. 313-A, do Código Penal. Nos autos 0004004-39.2019.8.11.0082, narrou a denúncia que ALESSANDRO PONTES GOMES, no dia 10/11/2017, na condição de servidor da SEMA, teria agido em conjunto com os demais denunciados e manifestado indevidamente no procedimento da Fazenda Centro Oeste V – CAR Estadual nº MT 109753/2017. Aduziu o Ministério Público que para o êxito da empreitada, o denunciado, após a apresentação de Relatório de Tipologia Vegetal falso, tendo por objetivo a reclassificação vegetativa de propriedades rurais, para indicar que o imóvel estaria localizado em bioma diverso daquele constante dos Cadastros Ambiental Rural, possibilitando a exploração comercial indevida de uma área maior da propriedade, agiu no âmbito administrativo para aprovação do Projeto de Tipologia, mediante a inserção de informações falsas em parecer técnico apresentado no procedimento, o que posteriormente viria a ser impugnado por meio de relatório técnico elaborado pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Desse modo, a partir do suposto esquema ambiental, no âmbito do qual teriam sido perpetrados os delitos antecedentes, aduz o Ministério Público que ALESSANDRO, objetivando a ocultação de valores obtidos de forma irregular, manteria a quantia de R$ 86.000,00 (oitenta e seis mil) em espécie acondicionada em sua residência, o qual teria sido localizado durante o cumprimento da Busca e Apreensão autorizada nos autos 0023812-98.2019.811.0042. Realizada a apreensão dos valores, compareceu aos autos a genitora do denunciado, Sra. MARIAME DA CUNHA PONTES, alegando que os valores localizados na residência de ALESSANDRO seriam seus, provenientes de frequentes saques mensais dos valores recebidos como pensionista do exército, que seriam guardados na residência de seu filho em razão de ter vítima de um furto anteriormente. A despeito da declaração, os informes obtidos divergem da versão dada, consistente em um receio da declarante em deixar o valor todo no banco, isso porque, além de não saber indicar a quantia existente, teria realizada a adesão a diversos títulos de capitalização bancário, divergindo da declaração dada, sendo certo que MARIAME, após o furto sofrido, teria aplicado todo o dinheiro existente em conta corrente no Fundo BB Renda Fixa Simples, não ficando com qualquer valor disponível em sua conta. Nesse sentido, afirmam os Promotores de Justiça que ALESSANDRO PONTES GOMES, com o auxílio de sua genitora MARIAME DA CUNHA PONTES GOMES, objetivando dar aparência de legalidade, teria tentado inserir o ativo supostamente ilícito na economia formal, afastando-o cada vez mais da eventual origem ilegal, de modo a dificultar o rastreamento da suposta prática criminosa. Ao final, postula o Ministério Público pelo recebimento da peça acusatória em face de RONNKY CHAEL BRAGA DA SILVA, CACIA PRISCILA MACHADO DE OLIVEIRA e ALESSANDRO PONTES GOMES e pela procedência do pedido condenatório. Pois bem. Compulsando a peça acusatória, verifico que Parquet na denúncia, individualiza as atuações dos denunciados e, ainda, expõe o Modus Operandi de cada um. Assim, de acordo com o que dispõe o artigo 41 do Código de Processo Penal, a denúncia ou queixa deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados ou esclarecimentos pelos quais se possa identifica-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas. Enquanto que o artigo 395 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de rejeição da denúncia, in verbis: Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando: I - for manifestamente inepta; II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou III - faltar justa causa para o exercício da ação penal. Importante salientar, por oportuno, que neste momento processual o Juiz deve se ater à regularidade da peça acusatória, quanto à presença dos pressupostos processuais e das condições da ação, sem esmiuçar as matérias de fato e de direito futuramente debatidas. Com efeito, a Jurisprudência tem caminhado no sentido de que o magistrado deve ser prudente para evitar eventual excesso na fundamentação que acarrete indevida antecipação da análise do mérito, in verbis: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. PREVISÃO REGIMENTAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O art. 21, §1º, do RISTF legitima a prolação de decisão monocrática embasada na jurisprudência dominante desta Corte, razão pela qual não há que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade ou cerceamento de defesa. 3. O juízo de recebimento da denúncia é de mera delibação, nunca de cognição exauriente. Assim, há que se diferenciar os requisitos para o recebimento da exordial acusatória, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal. 4. No caso, a magistrada de primeiro grau, por meio de decisão suficientemente motivada e compatível com a fase processual na qual se insere, concluiu pela inocorrência de hipótese autorizadora de absolvição sumária e pelo preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP. As demais teses defensivas que demandam dilação probatória devem ser enfrentadas após a instrução processual. 5. Agravo regimental não provido (STF. RHC 171188 AgR, Segunda Turma. Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 22.05.2020, DJe 02.06.2020). Compulsando os vertentes autos, verifico presente a justa causa para a instauração da Ação Penal, consubstanciada na prova razoável da prática dos delitos e fortes indícios de autoria, conforme se infere da peça acusatória e respectiva cota de oferecimento da denúncia. Verifico, ainda, que a Denúncia preenche os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, uma vez que trouxe no seu bojo a descrição dos fatos, e a individualização da conduta dos denunciados. Posto isso, preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, e ausente as hipóteses de rejeição da denúncia descritas no art. 395, do CPP, RECEBO A DENÚNCIA, em face dos acusados RONNKY CHAEL BRAGA DA SILVA, CACIA PRISCILA MACHADO DE OLIVEIRA e ALESSANDRO PONTES GOMES. DOS PEDIDOS CONSTANTES DA COTA DE OFERECIMENTO DA DENÚNCIA 1) Juntada de certidão de antecedentes criminais desta comarca; 2) Juntada das folhas de antecedentes criminais emitidas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Instituto Nacional de Identificação; Consta, também, a Representação pela medida de SEQUESTRO DE BENS/BLOQUEIO DE VALORES em face dos denunciados RONNKY CHAEL BRAGA DA SILVA, CACIA PRISCILA MACHADO DE OLIVEIRA e ALESSANDRO PONTES GOMES e da pessoa jurídica CACIA PRISCILA MACHADO DE OLIVEIRA – ME. DOS PEDIDOS CONSTANTES NOS ITENS 1 e 2 DA COTA MINISTERIAL: No que diz respeito ao pedido de juntada de certidão de antecedentes criminais desta comarca, bem como juntada de folhas de antecedentes criminais emitidas pelo Estado de Mato Grosso, verifico que se trata de informações de suma importância para instrução criminal do presente caso. A despeito disso, a teor do disposto no art. 397, II, da CNGC, deverá o Ministério Público providenciar a solicitação de tais documentos junto aos órgãos competentes para juntada, sendo certo que tal providência poderá ser determinada pelo magistrado caso comprovada o encaminhamento da solicitação e a não obtenção de resposta. Deste modo, PROVIDENCIE o Ministério Público a requisição dos documentos para juntada, constantes dos itens 1 e 2. DO PEDIDO DE SEQUESTRO DE BENS E BLOQUEIO DE VALORES: Sabe-se que as medidas cautelares reais estão previstas na legislação processual penal e visam retirar da esfera de disponibilidade dos agentes delituosos os bens obtidos com a ação criminosa, a fim de viabilizar o confisco e a reparação do dano quando da condenação (art. 125 a 131 do CPP). A Lei nº 9.613/98, que dispõe sobre os crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, ao estabelecer as diretrizes das Medidas Assecuratórias, preconiza, em seu art. 4º: Art. 4º O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do delegado de polícia, ouvido o Ministério Público em 24 (vinte e quatro) horas, havendo indícios suficientes de infração penal, poderá decretar medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado, ou existentes em nome de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos nesta Lei ou das infrações penais antecedentes. § 4º Poderão ser decretadas medidas assecuratórias sobre bens, direitos ou valores para reparação do dano decorrente da infração penal antecedente ou da prevista nesta Lei ou para pagamento de prestação pecuniária, multa e custas. Ainda, o Código Penal, em seu art. 91, II, b, § 1º e § 2º, do CP prevê os efeitos secundários da sentença penal condenatória, entre eles o confisco, que consiste na perda dos proventos da infração ou dos bens equivalentes. Além disso, o art. 91-A do CP, dispõe: “Art. 91-A. Na hipótese de condenação por infrações às quais a lei comine pena máxima superior a 6 (seis) anos de reclusão, poderá ser decretada a perda, como produto ou proveito do crime, dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito. § 1º Para efeito da perda prevista no caput deste artigo, entende-se por patrimônio do condenado todos os bens: I - de sua titularidade, ou em relação aos quais ele tenha o domínio e o benefício direto ou indireto, na data da infração penal ou recebidos posteriormente; e II - transferidos a terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória, a partir do início da atividade criminal. § 2º O condenado poderá demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou a procedência lícita do patrimônio. § 3º A perda prevista neste artigo deverá ser requerida expressamente pelo Ministério Público, por ocasião do oferecimento da denúncia, com indicação da diferença apurada. § 4º Na sentença condenatória, o juiz deve declarar o valor da diferença apurada e especificar os bens cuja perda for decretada. § 5º Os instrumentos utilizados para a prática de crimes por organizações criminosas e milícias deverão ser declarados perdidos em favor da União ou do Estado, dependendo da Justiça onde tramita a ação penal, ainda que não ponham em perigo a segurança das pessoas, a moral ou à ordem pública, nem ofereçam sério risco de ser utilizados para o cometimento de novos crimes. Portanto, dos elementos carreados aos autos, extrai-se a existência de indícios quanto a prática de crime de Lavagem de Capitais, bem como dos crimes antecedentes, cujas circunstâncias e elementos encontram-se devidamente dispostos nas razões acima expostas e nas respectivas ações penais relacionadas aos crimes antecedentes. Com efeito, o art. 126 do Código de Processo Penal, assim dispõe: Art. 126 - Para a decretação do sequestro, bastará a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens. Com efeito, da análise dos elementos informativos coligidos ao presente procedimento, extraem-se indícios suficientemente seguros – para esse momento de cognição sumária – quanto à (1) suposta prática dos crimes antecedentes, os quais teriam sido perpetrados no intuito da obtenção de vantagem financeira indevida, bem como (2) o emprego de manobras próprias ao delito de lavagem de dinheiro para ocultar e dissimular a procedência de tais valores. O delito de lavagem de bens e valores tem como ponto de partida necessário a prática de infração penal e a formação do capital ilícito, a partir do qual se inicia um processo dinâmico que tem como finalidade a integração dos valores na economia lícita, por meio da superação de, ao menos, três fases de execução do delito, as quais podem ocorrer de modo preciso e ordenado ou simultâneo e superposto. Desta feita, o processo de concretização do delito de lavagem se inicia com a ocultação dos valores ilicitamente auferidos, desenvolve-se com a realização de operações financeiras para dissimular a origem dos bens e, por fim, perfaz-se com a reintegração do capital de origem espúria na economia formal mediante aparência lícita. Assim, a primeira fase de execução do delito de lavagem se volta ao distanciamento da origem criminosa, com possível alteração qualitativa dos bens e valores. Ressalte-se o previsto no art. 7º, caput, inciso I, da Lei nº 9.613/98, que estabelece que o sequestro de bens consiste em medida cautelar destinada, ainda, a assegurar a eficácia de uma eventual sentença penal condenatória, no que concerne a um dos seus efeitos, qual seja, a perda de produto direto ou indireto da infração ou de bem que tenha sido auferido com a prática delitiva, nos termos do art. 91, caput, inciso II, alínea “b”, do CP. Assim, justamente por estar destinada a assegurar a permanência de bens que possam ser objeto de perdimento na eventual superveniência de condenação, a cautelar de sequestro somente pode recair sobre ativos que tenha relação com as condutas delitivas em deslinde e, mais, que consubstanciem produto direto ou indireto, instrumento ou proveito do crime de lavagem ou da infração antecedente, por força do previsto pelo art. 4º, caput, da Lei nº 9.613/98. Os elementos são contundentes em indicar que a constituição patrimonial dos acusados se deu sem qualquer lastro lícito que pudesse justificar a evolução, de modo a estabelecer que os bens adquiridos não condizente com os ganhos declarados dos acusados. É de se destacar que os valores movimentados por RONNKY e CÁCIA se revelam incompatíveis com o seu salário, o que reforçaria a tese de que havia a composição da renda com ganhos paralelos de valores de procedência espúria, outra tipologia clássica da lavagem de dinheiro. Sustenta o Parquet que após a deflagração da operação policial, teria se verificado uma movimentação patrimonial do casal RONNKY e CÁCIA, suspeitando-se que eles estariam agindo para dissipar os bens existentes em seus nomes. De igual modo, quanto ao acusado ALESSANDRO, a existência de moeda em espécie acondicionada em sua residência, sem que houvesse justificativa plausível, indicam a possibilidade de que tal numerário pudesse ser de origem ilícita e, portando, por não haver qualquer lastro, estaria impedido de ser reinserido no sistema financeiro. Portanto, tem-se que o padrão de movimentações financeiras consubstanciam, também, indícios relevantes da prática do delito de lavagem de capitais. Ademais, verificou-se que alguns dos pagamentos pelos bens teriam se dado fora do sistema financeiro, não podendo se constatar a origem lícita do quantum utilizado para a compra. Veja-se que a Lei nº 9.613/1998 é clara no sentido de que “para a decretação do sequestro de bens não é necessária a certeza da proveniência ilícita dos bens, direitos ou valores, bastando 'indícios suficientes' (...). Isso nada mais é do que um juízo de probabilidade sobre a ilicitude do bem que, como em toda e qualquer medida cautelar, contenta-se com a presença do fumus boni iuris não se exigindo a certeza do ius” (Gustavo Henrique Badaró e Pierpaolo Cruz Bottini, “Lavagem de Dinheiro”, Aspectos Penais e Processuais Penais, Edit. RT, p. 289 e 299). Importante frisar que as garantias individuais não podem servir de amparo a práticas criminosas. Sobre o tema, leciona André Ramos Tavares: “Não existe nenhum direito humano consagrado pelas Constituições que se possa considerar absoluto, no sentido de sempre valer como máxima a ser aplicada nos casos concretos, independentemente da consideração de outras circunstâncias ou valores constitucionais. Nesse sentido, é correto afirmar que os direitos fundamentais não são absolutos. Existe uma ampla gama de hipóteses que acabam por restringir o alcance absoluto dos direitos fundamentais. Assim, tem-se de considerar que os direitos humanos consagrados e assegurados: 1º) não podem servir de escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas; 2º) não servem para respaldar irresponsabilidade civil; 3º) não podem anular os demais direitos igualmente consagrados pela Constituição; 4º) não podem anular igual direito das demais pessoas, devendo ser aplicados harmonicamente no âmbito material. Aplica-se, aqui, a máxima da cedência recíproca ou da relatividade, também chamada 'princípio da convivência das liberdades', quando aplicada a máxima ao campo dos direitos fundamentais.” (TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional, p. 528. São Paulo: Saraiva 2010). Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO "RATATOUILLE". MEDIDAS ASSECURATÓRIAS PATRIMONIAIS. ARTS. 3º E 4º DO DECRETO-LEI 3.240/41 E ART. 4º DA LEI 9.613/98. INDÍCIOS SUFICIENTES DA PRÁTICA DE INFRAÇÃO PENAL. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA MEDIDA SOBRE QUAISQUER BENS DO ATIVO DO AGENTE. SÚMULA 83/STJ. 1. Hipótese em que se insurge a defesa contra o sequestro/arresto de bens móveis e imóveis do investigado Marco Antonio De Luca e de pessoas jurídicas a ele vinculadas, no limite de R$12.595.700,00, com fundamento no art. 4º da Lei 9.613/98, art. 125 e seguintes do CPP, e art. 4º do Decreto-lei nº 3.240/41, tendo o acórdão recorrido consignado que "o fumus boni iuris para a decretação das medidas assecuratórias ficou suficientemente demonstrado nos autos, com base em elementos concretos extraídos das investigações encetadas na denominada Operação Ratatouille". 2. No caso, "constou da representação ministerial [...] que MARCO ANTONIO DE LUCA faria parte de organização criminosa voltada ao desvio de verbas públicas destinadas ao Estado do Rio de Janeiro, a qual previamente escolhia as empresas que contratariam com o poder público, em licitações cuja concorrência era absolutamente forjada, a fim de que as empresas selecionadas, por serem de integrantes da organização criminosa, auferissem lucros com a atividade empresarial e, por sua vez, repassassem parte dos valores recebidos dos cofres públicos aos agentes estatais, como pagamento de propina", sendo MARCO DE LUCA apontado como "um dos principais beneficiados com o suposto esquema voltado ao desvio de verbas destinadas à alimentação fornecida ao Governo do Estado do Rio de Janeiro". 3. Ponderou o acórdão que "da análise do material apreendido em cotejo com declarações de corréu, as duas empresas apelantes estavam diretamente relacionadas ao recebimento de numerário oriundo dos ilícitos em tese praticados pela organização criminosa, segundo suficientemente demonstrado pelo Ministério Público Federal para a decretação da medida". 4. Concluiu que "não tem guarida a argumentação de inexistência de dano ao erário, situação incongruente com a própria narrativa da denúncia, de sangria dos cofres públicos e posterior lavagem de dinheiro que tinha como antecedentes os crimes contra a Administração Pública cometidos pela organização criminosa". Destacou, ademais, que, "em se tratando de crimes que teriam gerado prejuízo pelo acusado da ordem de R$12.595.700,00 (doze milhões, quinhentos e noventa e cinco mil e setecentos reais) é absolutamente palpável que esse risco de insuficiência patrimonial exista, tanto quanto o modus operandi descrito é de complexidade e elaboração tal que referenda o risco de dilapidação, sobretudo considerando esses fatos dentro de um contexto maior". 5. Diante de tais fundamentos, adotados pelo Tribunal de origem, e à mingua de ilegalidade da decisão que determinou o sequestro dos bens de MARCO ANTONIO DE LUCA e das empresas recorrentes, em razão de haver fortes indícios do envolvimento com os fatos apurados na ação penal que causou prejuízo ao erário (art. 3º do Decreto-Lei 3.240/1941), a reversão das premissas fáticas demandaria incursão fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 6. "A medida de sequestro deferida nos autos, a teor do art. 4.º do Decreto Lei n.º 3.240/41, pode recair sobre quaisquer bens dos requerentes e não apenas sobre aqueles que sejam produtos ou proveito do crime, mostrando-se, assim, desnecessária qualquer discussão sobre o fato de os bens estarem ou não alienados e de terem sido adquiridos antes da prática delitiva" (RMS 29.854/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 26/10/2015). No mesmo entendimento: AgRg no REsp n. 1.391.539/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 31/8/2021. Incidência da Súmula 83/STJ. 7. Agravo regimental improvido (AgRg no AREsp n. 1.280.055/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022). PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SEQUESTRO DE BENS. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. ART. 127 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA N. 283/STJ. 1. "A falta de impugnação a fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a manutenção do decisum, justifica a aplicação da Súmula n. 283 do STJ" (AgRg no AREsp n. 903.700/MT, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe de 16/8/2016). 2. "Cumpre registrar, ainda, o sequestro previsto no Decreto-Lei 3.240/41, para satisfação de débito oriundo de crime contra a Fazenda Pública. Entre as particularidades da medida prevista no referido Decreto-Lei, tem-se a não exigência de tratar-se se bens decorrentes da prática criminosa para a obtenção da cautela, sendo, por isso, irrelevante a origem dos bens que sofrerão a constrição (ao contrário do sequestro previsto no art. 125 do CPP). Para a decretação da medida, basta a existência de prova ou indício de algum crime perpetrado contra a Fazenda Pública e que tenha resultado, em vista de seu cometimento, locupletamento (ilícito, por certo) para o acusado. Nesse sentido, não importa se tais bens foram adquiridos antes ou depois da prática criminosa; se são, ou não, produto do crime, bem como se foram, ou não, adquiridos com proventos da infração, e ainda, se são bens móveis ou imóveis". (Eugênio Pacelli de Oliveira, Curso de Processo Penal. 11. ed. Niterói: Lumen juris, 2009. P. 281). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.391.539/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 31/8/2021). PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONSTRUÇÃO DA LINHA 5 DO METRÔ DE SÃO PAULO. 1. PRECLUSÃO LÓGICA. CONTRARRAZÕES E PARECER NA ORIGEM. CONTRADIÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO OCORRÊNCIA. AUTONOMIA FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO INTELECTUAL. 2. OFENSA AOS ARTS. 125 E 126 DO CPP. RECONHECIMENTO. EXAME QUE NÃO ENCONTRA ÓBICE NA SÚMULA 7/STJ. 3. VIOLAÇÃO DO ART. 2º DO CPP E DO ART. 4º DA LEI N. 9.613/1998, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 12.683/2012. SEQUESTRO DE BENS. INSTITUTO DE DIREITO PROCESSUAL. TEMPUS REGIT ACTUM. 4. NÃO RESTABELECIMENTO AUTOMÁTICO DO SEQUESTRO. DECURSO DO TEMPO QUE RECOMENDA NOVO EXAME. 5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há se falar em preclusão lógica nem em violação ao princípio da unidade do Ministério Público, uma vez que, apesar de ser uno e indivisível, seus membros possuem autonomia funcional, motivo pelo qual não há subordinação intelectual entre eles, o que permite que cada um atue dentro de sua convicção e dos limites impostos pela lei. Como decorrência lógica, a atuação dos membros do Ministério Público é independente, sendo perfeitamente admissível que um de seus membros emita parecer em sentido oposto àquele defendido por outro representante ministerial em recurso interposto em momento processual posterior, sem que tal divergência de posicionamento de membros do Parquet configure esvaziamento de interesse recursal ou violação aos princípios da unidade e da independência funcional (art. 127, § 1º, da CF). 2. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não há óbice ao sequestro de bens de pessoa jurídica, ainda que esta não conste do polo passivo da investigação ou da ação penal, desde que verificada a presença de indícios veementes de que tenha sido utilizada para a prática de delitos. Tendo o magistrado de origem considerado que existiam indícios suficientes de que as pessoas jurídicas teriam se beneficiado direto e economicamente com tais práticas delitivas, mostra-se plenamente possível a contrição de seus bens. Dessa forma, é possível identificar a vulneração dos arts. 125 e 126, ambos do Código de Processo Penal, sem necessidade de se realizar reexame fático, motivo pelo qual não há se falar em óbice do enunciado n. 7 da súmula desta Corte. 3. Reconheceu-se, no mais, ofensa ao art. 2º do Código de Processo Penal e ao art. 4º da Lei n. 9.613/1998, com redação dada pela Lei n. 12.683/2012, uma vez que o sequestro de bens é instituto de direito processual. Nesse contexto, não há óbice à aplicação imediata da alteração legislativa implementada pela Lei n. 12.683/2012 no art. 4º da Lei n. 9.613/1998, haja vista a jurisprudência desta Corte ser no sentido de que, à luz do princípio tempus regit actum, as normas de direito processual possuem aplicação imediata. 4. A desconstituição do entendimento proferido pela Corte local não conduz, na presente hipótese, ao automático restabelecimento do sequestro anteriormente decretado pelo magistrado de origem, uma vez que, diante do decurso de tempo, as circunstâncias fáticas e processuais podem ter se alterado substancialmente. Nesse contexto, eventual restabelecimento da medida assecuratória depende da prudente análise do Juízo a quo, a respeito da permanência dos requisitos legais, considerando-se a higidez dos dispositivos acima considerados violados. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.712.934/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 1/3/2019). Extrai-se dos autos indícios veementes de que a pessoa jurídica CACIA PRISCILA MACHADO DE OLIVEIRA – ME tenha sido utilizada para a prática do delito de lavagem de capitais, cujas contas seriam utilizadas para despistar a origem do proveito econômico das supostas infrações em apuração, provavelmente para fazer crer que seriam ganhos da atividade empresarial. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que: [...] não há óbice ao sequestro de bens de pessoa jurídica, ainda que esta não conste do polo passivo da investigação ou da ação penal, desde que verificada a presença de indícios veementes de que tenha sido utilizada para a prática de delitos. Tendo o magistrado de origem considerado que existiam indícios suficientes de que as pessoas jurídicas teriam se beneficiado direto e economicamente com tais práticas delitivas, mostra-se plenamente possível a constrição de seus bens (AgRg no REsp n. 1.712.934/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 1/3/2019). Contudo, especificadamente quanto ao pedido de bloqueio de valores existentes em conta corrente, tenho que a representação míngua ao não estipular o valor estimado resultante da prática criminosa que se imputa. Nesse sentido, especificadamente quanto ao pedido cautelar de sequestro de valores existentes em conta corrente, reputo que o seu acolhimento encontra óbice no pleito genérico formulado pela Autoridade Policial. Assim, diversamente na indicação dos bens imóveis e dos veículos automotores indicados na representação, inclusive com a indicação dos indícios quanto a origem ilícita na sua aquisição, não se demonstra possível o deferimento do sequestro de valores existentes em conta corrente, haja vista os termos genéricos e indiscriminados utilizados na representação que se analisa, sendo certo que a indicação dos valores devem estar adstritos às condutas que deram azo para o oferecimento da denúncia. Isto posto, com base na fundamentação supra, tomo por razoáveis os indícios de autoria e materialidade, acolho parcialmente a argumentação e os pedidos da Autoridade Policial e do Ministério Público para, com base no art. 125 e segs. do CPP, no art. 4º da Lei n. 9.613/98, DECRETAR O SEQUESTRO dos bens abaixo indicados: 1. 1) Imóvel residencial objeto da matrícula nº 78.131, do 2º Serviço Notarial e Registral, da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT, situado na Rodovia Emanoel Pinheiro, km 8, Coxipó do Ouro, Cuiabá-MT, Lote 01, Quadra 10, Condomínio “SÍTIO DE RECREIO FLOR DO CERRADO”, registrado em nome de OSEAS MACHADO DE OLIVEIRA, EVA LOURA DE OLIVEIRA MACHADO, RONNKY CHAEL BRAGA DA SILVA e CÁCIA PRISCILA MACHADO DE OLIVEIRA. De acordo com cópia do registro imobiliário, o imóvel ficou distribuído na proporção de 50% para Ronnky e sua esposa Cácia, sendo os outros 50% para Oseas e sua esposa Eva; 2. 2) Imóvel Rural do tipo posse, denominado SÍTIO NOVA ALIANÇA, cadastrado sob o número de CAR MT56346/2020, com área de 2,1633 hectares, coordenadas geográficas 15°46 ́31.0” S e 56°03 ́07.1” W, no município de Santo Antônio do Leverger-MT, de propriedade de RONNKY CHAEL BRAGA DA SILVA; 3. 3) Imóvel rural denominado FAZENDA OURO VERDE, objeto da matrícula nº 18.289, do 2º Serviço Notarial e Registral, da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de CuiabáMT, situado nas coordenadas geográficas 14°51 ́54.1”S e 56°25 ́11.2”W, no município de Rosário Oeste-MT, também denominada SÍTIO OURO VERDE e SÍTIO BARRANCO ALTO, registrado em nome de RONNKY CHAEL BRAGA DA SILVA. 4. 4) Toyota Etios HB PLT15 AT, placa QCM2986; 5. 5) Chevrolet/S10 LTZ FD4A, placa QCF-1I65; 6. 6) VW/Parati 1.6 TRACKFIELD, placa NJV-9919; 7. 7) I/MMC OUTLANDER 2.0, placa QBQ-1789. DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DO SIGILO BANCÁRIO: Consta do pedido da Autoridade Policial e do Ministério Público o pedido de Afastamento do Sigilo Bancário de MARIAME DA CUNHA PONTES GOMES, tendo por fundamentação a suspeita de que ela teria auxiliado seu filho ALESSANDRO PONTES GOMES na suposta tentativa de conferir legalidade para a inserção de ativo supostamente ilícito na economia formal. Nesse sentido, revelou-se que no cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão teria sido apreendida na residência de ALESSANDRO PONTES GOMES a quantia de R$ 86.61800 em espécie, o qual teria sido questionado por MARIAME como se a quantia fosse sua. Alegou a representada que a quantia ficava guardada na residência de seu filho em razão de seu temor, indicando que teria sido vítima de um furto. Alegou, ainda, que não guardaria o dinheiro em banco, pois não queria “arriscar”. Sustentou que os valores seriam provenientes de saques dos valores recebidos como pensionista do exército para que fossem guardados na casa de ALESSANDRO, sem, contudo, se recordar o valor que estaria acondicionado no local. A despeito disso, constatou-se que a argumentação da requerente não possuiria qualquer respaldo, uma vez que não saberia dizer a quantia que estaria guardada e, divergindo da sua alegação, após o furto sofrido, teria realizado a adesão a vários títulos de capitalização e aplicado todo o valor existente em Fundo BB Renda Fixa Simples. Portanto, a tese lançada no pedido realizada se demonstra contraditória, cuja análise aliada com a imputação efetuada em desfavor de ALESSANDRO PONTES GOMES, indicou aos requerentes a possibilidade de que MARIAME, em tese, estaria agindo juntamente com o denunciado para realizar a lavagem de capitais de valores obtidos de forma tida como ilícita. Dispõe a Lei Complementar 105/2001 que cabe às instituições financeiras a conservação do sigilo em suas operações ativas e passivas e dispõe sobre diversas hipóteses em que é possível a QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO, diretamente (artigo 6°) ou por concessão de ordem judicial (artigo 1°, parágrafo 4° e outros). A referida lei dispõe, ainda, em seu parágrafo 4°, do artigo 1°, que a quebra de sigilo bancário poderá ser decretada para apuração de ocorrência de qualquer ilícito, inclusive praticados contra a administração pública, como é o caso dos autos, em qualquer fase da investigação ou do processo judicial, in verbis: Art. 1º, § 4º. A quebra de sigilo poderá ser decreta quando necessária para apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial, e especialmente nos seguintes crimes: (...) VI – contra a Administração Pública; (...) VIII – lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores; IX – praticado por organização criminosa. Embora a inviolabilidade da intimidade, a vida privada e, por consequência, o sigilo bancário e fiscal sejam direitos fundamentais, o certo é que os direitos e garantias fundamentais não são ilimitados, uma vez que encontram seus limites nos demais direitos e garantias, porquanto por constituírem garantias essenciais no Estado Democrático não pode servir de esteio para impunidade de condutas ilícitas, razão pela qual não há constrangimento ilegal na captação de provas por meio da quebra do sigilo, direito assegurado pela constituição Federal, mas que não detém natureza absoluta. Deste modo, diante da argumentação posta, reputo que o pedido de Afastamento do Sigilo Bancário ajuizado deve ser integralmente acolhido em face de MARIAME DA CUNHA PONTES GOMES, CPF nº 544.304.101-00, consistente na requisição de informações ao Banco do Brasil referente a todos os saques realizados na conta corrente nº 10889-9, agência 2363-9, durante o período de 02.01.2018 à 30.08.2019. DELIBERAÇÕES: RECEBO A DENÚNCIA em face dos acusados RONNKY CHAEL BRAGA DA SILVA, CACIA PRISCILA MACHADO DE OLIVEIRA e ALESSANDRO PONTES GOMES e DETERMINO A CITAÇÃO para apresentarem Resposta à Acusação no prazo de 10 (dez) dias. Não localizado (s) para a citação pessoal e nem sendo o caso de citação por hora certa (art. 362 do CPP), fica desde já ordenada a citação por edital (art. 363, § 1º, CPP, art. 1.376 e art. 1.689 da CNGC/Provimento n. 41/2016-CGJ). O oficial de justiça, ao lavrar a certidão, além de certificar sobre a citação do (s) réu (s), deve obrigatoriamente indagar ao (a) acusado (a) se ele (a) pretende constituir advogado (a) ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor público para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões pelas quais não tem a intenção de contratar um advogado (art. 1.373, §3º, CNGC/ Provimento n. 41/2016-CGJ). DEFIRO LIMINARMENTE, com fundamento no art. 1º do Decreto-Lei nº. 3.240/41, o SEQUESTRO DOS BENS IMÓVEIS a seguir listados, mediante a expedição de oficio ao respectivo CRI, determinando a averbação da medida de indisponibilidade nas respectivas matrículas: 1. Imóvel residencial objeto da matrícula nº 78.131, do 2º Serviço Notarial e Registral, da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT, situado na Rodovia Emanoel Pinheiro, km 8, Coxipó do Ouro, Cuiabá-MT, Lote 01, Quadra 10, Condomínio “SÍTIO DE RECREIO FLOR DO CERRADO”, registrado em nome de OSEAS MACHADO DE OLIVEIRA, EVA LOURA DE OLIVEIRA MACHADO, RONNKY CHAEL BRAGA DA SILVA e CÁCIA PRISCILA MACHADO DE OLIVEIRA. De acordo com cópia do registro imobiliário, o imóvel ficou distribuído na proporção de 50% para Ronnky e sua esposa Cácia, sendo os outros 50% para Oseas e sua esposa Eva; 2. Imóvel Rural do tipo posse, denominado SÍTIO NOVA ALIANÇA, cadastrado sob o número de CAR MT56346/2020, com área de 2,1633 hectares, coordenadas geográficas 15°46 ́31.0” S e 56°03 ́07.1” W, no município de Santo Antônio do Leverger-MT, de propriedade de RONNKY CHAEL BRAGA DA SILVA; 3. Imóvel rural denominado FAZENDA OURO VERDE, objeto da matrícula nº 18.289, do 2º Serviço Notarial e Registral, da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT, situado nas coordenadas geográficas 14°51 ́54.1”S e 56°25 ́11.2”W, no município de Rosário Oeste-MT, também denominada SÍTIO OURO VERDE e SÍTIO BARRANCO ALTO, registrado em nome de RONNKY CHAEL BRAGA DA SILVA. DEFIRO LIMINARMENTE, com fundamento no art. 1º do Decreto-Lei nº. 3.240/41, o SEQUESTRO DOS BENS MÓVEIS, cujo cumprimento se dará por meio do Sistema de Restrição Judicial – RENAJUD, em relação aos seguintes veículos: 1. Toyota Etios HB PLT15 AT, placa QCM2986; 2. Chevrolet/S10 LTZ FD4A, placa QCF-1I65; 3. VW/Parati 1.6 TRACKFIELD, placa NJV-9919; 4. I/MMC OUTLANDER 2.0, placa QBQ-1789. OFICIE-SE ao Banco do Brasil, informando o DEFRIMENTO DO AFASTAMENTO DE SIGILO BANCÁRIO em face de MARIAME DA CUNHA PONTES GOMES, CPF nº 544.304.101-00, consistente na requisição de informações ao Banco do Brasil referente a todos os saques realizados na conta corrente nº 10889-9, agência 2363-9, durante o período de 02.01.2018 à 30.08.2019, nos seguintes termos: I - Que informe todas as transações bancárias realizadas no caixa de atendimento bancário, vinculado a tais saques, especificando: se houve entrega de moeda corrente nacional em espécie a partir do saque, qual o valor em espécie, quem retirou o dinheiro (se foi a própria MARIAME ou terceiro – por procuração ou outro instrumento jurídico/legal); se, após o saque, houve o depósito do valor, ou parte dele, em conta de terceiro (identificando-se o terceiro, a conta e valores depositados); se ocorrera pagamento de boleto (identificação do boleto, valor, beneficiário e quaisquer outras informações existentes); quaisquer outras operações bancárias realizadas a partir dos saques em questão no caixa relacionados a citado cliente; II – Que encaminhe cópias dos documentos relativos ao cadastro da conta investigada (cadastro de abertura de conta, cartão de autógrafos e demais documentos apresentados pela correntista), faturas de cartão de crédito, contratos de operações de câmbio, bens, direitos e valores e outros documentos relacionados a produtos bancários, tais como planos de previdência privada, título de capitalização, seguros de vida, de veículos etc, os quais deverão ser enviados em mídia em formato PDF; III – No caso de existir pagamentos de boletos realizados pela citada cliente, determino que os bancos identifiquem os respectivos boletos pagos, encaminhando relatório circunstanciado; e FIXO multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à instituição bancária que descumprir o prazo ora estipulado para o atendimento às determinações, que é de 15 (quinze) dias. Apresentada as Respostas à Acusação, havendo preliminares arguidas, DÊ-SE vista ao Ministério Público. Não havendo preliminares, voltem-me conclusos para designação de AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. Por fim, considerando a extensa gama de ilícitos retratados, bem como os reflexos jurídicos destes com os órgãos da Administração Pública, DEFIRO COMPARTILHAMENTO DAS PROVAS com a Controladoria Geral do Estado, Núcleo de Defesa da Probidade Administrativa do MPMT e à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, às expensas do requerente, com a finalidade de fundamentar a instauração e/ou a instrução de procedimentos investigatórios criminais, inquéritos policiais, procedimentos administrativos, ações penais, ações cíveis e/ou de improbidade administrativa, que possam ter origem ou conexão probatória com as provas produzidas em decorrência da presente medida. EXPEÇA-SE o necessário. RETIFIQUE-SE o cadastro do feito. Às providências. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 29 de agosto de 2023. Dra. Ana Cristina Silva Mendes Juíza de Direito.”

DO RECURSO DE ALESSANDRO PONTES GOMES

O apelante ALESSANDRO PONTES GOMES sustenta, em síntese, a inépcia da denúncia e a ausência de justa causa para o recebimento da exordial e o consequente sequestro de seus bens. Alega que os valores apreendidos em sua residência foram adquiridos de forma lícita e em data anterior aos fatos narrados na denúncia, razão pela qual postula a anulação da decisão e a devolução dos bens. Subsidiariamente, requer sua nomeação como fiel depositário dos bens sequestrados.

Passo à análise dos argumentos trazidos pelo recorrente.

DA ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA

O apelante ALESSANDRO sustenta que o sequestro judicial constitui medida assecuratória destinada a garantir que eventual condenado não mantenha em sua propriedade bens de origem ilícita, bem como para assegurar eventual reparação de prejuízos causados pelo crime. Argumenta que a subsistência do sequestro estaria condicionada à viabilidade da ação penal.

Aduz ainda que o Ministério Público faz referência a três procedimentos contra o apelante, mas que só lhe foi fornecido acesso a um deles, e que em relação à "Operação Polygonum", citada como crime antecedente à lavagem de dinheiro, houve arquivamento por ausência de justa causa. Alega que os fatos apresentados carecem de contemporaneidade com a data de aquisição de seus bens.

Sem razão o apelante.

Inicialmente, cumpre destacar que o sequestro de bens, como medida assecuratória prevista nos arts. 125 a 132 do Código de Processo Penal e no art. 4º da Lei nº 9.613/98, exige para sua decretação apenas "indícios veementes da proveniência ilícita dos bens", não sendo necessária prova cabal da origem criminosa, bastando para tanto um juízo de probabilidade.

No caso em análise, durante a investigação preliminar apurou-se que, no período compreendido entre os anos de 2018 e 2019, o apelante ALESSANDRO PONTES GOMES, na qualidade de servidor público da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), teria ocultado valores provenientes da aprovação ilícita de vistorias e pareceres no órgão ambiental estadual.

A denúncia relata que, apesar de o apelante receber como servidor público o valor mensal líquido de R$ 9.169,20 (nove mil, cento e sessenta e nove reais e vinte centavos), durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, foi encontrada a quantia de R$ 86.618,00 (oitenta e seis mil, seiscentos e dezoito reais) em espécie, valor manifestamente incompatível com sua renda declarada.

A investigação identificou que o apelante integrava o núcleo de analistas da SEMA investigados pela elaboração de relatórios e pareceres inidôneos (falsos), com o objetivo de proporcionar vantagem indevida a terceiros, especificamente transformando áreas de florestas em cerrado, o que permitiria aumentar a área passível de desmate das propriedades beneficiadas.

Cumpre registrar que, na tentativa de justificar a origem dos valores apreendidos, a genitora do apelante, Sra. Mariame da Cunha Pontes Gomes, alegou que o dinheiro seria de sua propriedade, proveniente de saques mensais de pensão do exército, e que teria guardado na casa do filho por ter sido vítima de furto anteriormente. Contudo, tal justificativa mostrou-se frágil, uma vez que Mariame não soube informar o valor exato que teria entregue ao filho, o que não se mostra crível em se tratando de quantia tão expressiva.

Ademais, como bem apontou o Ministério Público, existem elementos indicativos de que o apelante, com o auxílio de sua genitora, tentava dar aparência de legalidade ao dinheiro, inserindo o ativo de origem supostamente ilícita na economia formal, afastando-o cada vez mais da origem ilegal, configurando assim o crime de lavagem de capitais previsto na Lei nº 9.613/98.

Outro indicativo da prática do crime de lavagem de dinheiro pelo apelante são duas transferências sem justificativa plausível para o corréu Ronnky Chaell, nos valores de R$ 1.013,00 (mil e treze reais) e R$ 2.000,00 (dois mil reais), realizadas respectivamente em 14/10/2016 e 09/12/2016, conforme consta no Relatório nº 2022.13.37206.

Diante desse contexto, o juízo a quo acertadamente deferiu a medida cautelar de sequestro, indicando a existência de indícios da prática criminosa e a presença dos requisitos autorizadores da medida, conforme se verifica do seguinte trecho da decisão recorrida:

"(...) Portanto, dos elementos carreados aos autos, extrai-se a existência de indícios quanto a prática de crime de Lavagem de Capitais, bem como dos crimes antecedentes, cujas circunstâncias e elementos encontram-se devidamente dispostos nas razões acima expostas e nas respectivas ações penais relacionadas aos crimes antecedentes. (...) quanto ao acusado ALESSANDRO, a existência de moeda em espécie acondicionada em sua residência, sem que houvesse justificativa plausível, indicam a possibilidade de que tal numerário pudesse ser de origem ilícita e, portando, por não haver qualquer lastro, estaria impedido de ser reinserido no sistema financeiro."

Vale ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que para o sequestro de bens nos crimes de lavagem de dinheiro basta a demonstração de indícios suficientes da infração penal, como se extrai do seguinte julgado:

"AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LAVAGEM DE DINHEIRO. SEQUESTRO DE BEM IMÓVEL. LEVANTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A decisão que determinou o sequestro de imóvel de propriedade do recorrente está concretamente fundamentada, com a demonstração de que há indícios de que o patrimônio e o estilo de vida do agravante seriam incompatíveis com as rendas declaradas, possivelmente porque produto ou proveito das atividades ilícitas praticadas pela organização criminosa (...). 3. Uma vez que há indícios de que o bem foi adquirido com dinheiro (...) que é oriundo do tráfico internacional de drogas, e enquanto não concluídas as análises das provas apreendidas na deflagração das Operações Sucessão e Caixa Fria/Fluxo de Capital, deve ser mantido o sequestro que recai sobre o imóvel." (STJ-AgRg nos EDcl no RMS n. 70.809/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024).

Portanto, não há que se falar em inépcia da denúncia ou ausência de justa causa, pois a decisão que recebeu a exordial e decretou o sequestro dos bens do apelante encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos que demonstram a existência de indícios suficientes da prática criminosa.

DO LEVANTAMENTO DO SEQUESTRO DOS BENS OU NOMEAÇÃO COMO FIEL DEPOSITÁRIO

O apelante ALESSANDRO requer, alternativamente, o levantamento do sequestro dos seus bens ou sua nomeação como fiel depositário até o desfecho da ação penal, para evitar o perecimento dos bens.

Como já demonstrado no tópico anterior, estão presentes os requisitos para a manutenção do sequestro, uma vez que existem indícios veementes da origem ilícita dos bens, não merecendo prosperar o pedido de revogação da medida cautelar.

Quanto ao pedido subsidiário de nomeação como fiel depositário, igualmente não merece acolhimento.

Vale ressaltar, ainda, que o apelante não demonstrou qualquer especificidade ou risco de perecimento dos bens sequestrados que justificasse sua nomeação como depositário fiel.

Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, aos investigados por crimes contra a administração pública não assiste o direito subjetivo de serem nomeados como fiéis depositários dos bens sequestrados:

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INQUÉRITO. SUPOSTA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE LAVAGEM DE DINHEIRO. VEÍCULOS APREENDIDOS. ENCARGO DE DEPOSITÁRIO FIEL. SEQUESTRO. 1. Inquérito no qual se investigam, dentre outros delitos, a suposta prática de crimes contra a Administração Pública, de organização criminosa e de lavagem de dinheiro. 2. Não há direito líquido e certo à manutenção do veículo com o investigado, ainda que nomeado como depositário fiel. 3. O sequestro foi decretado com respaldo nos arts. 127 e 282, § 5°, ambos do CPP, nos arts. 1° a 4° do Dec. Lei n. 3.240/1941, no art. 4°, "caput" e §§ 2º, 4º, da Lei n. 9.613/1998 e nas Convenções de Palermo e de Mérida, incorporadas ao ordenamento pátrio pelos Decretos de n°s 5.015/2004 e 5.687/2006. 4. Agravo regimental não provido." (STJ-AgRg na ReCoAp n. 276/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 23/11/2023, DJe de 29/11/2023).

Portanto, deve ser mantida integralmente a decisão que determinou o sequestro dos bens do apelante ALESSANDRO PONTES GOMES.

DOS RECURSOS DE CACIA PRISCILA MACHADO DE OLIVEIRA E RONNKY CHAELL BRAGA DA SILVA

Os apelantes CACIA PRISCILA e RONNKY CHAELL insurgem-se contra a decisão que determinou o sequestro de seus bens, alegando que a medida foi indiscriminada e que carece de contemporaneidade e fundamentos. Sustentam que todos os bens foram adquiridos de forma lícita e anteriormente aos fatos narrados na denúncia. Requerem a reforma da decisão para determinar a devolução dos bens ou, subsidiariamente, a nomeação dos apelantes como fiéis depositários.

DA ALEGADA RELAÇÃO INDISCRIMINADA E GENÉRICA DE BENS E DA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DE FUNDAMENTOS

Os apelantes CACIA e RONNKY alegam que o sequestro de seus bens foi indiscriminado e que não há contemporaneidade entre os fatos narrados e a aquisição dos bens.

O pleito não comporta provimento.

Conforme apurado durante a investigação, no período compreendido entre os anos de 2014 e 2019, os apelantes CACIA e RONNKY, agindo de forma livre e consciente, ocultaram e dissimularam a utilização de bens, direitos e valores provenientes da aprovação ilícita de vistorias e pareceres no órgão ambiental estadual.

O Relatório de Informação nº 2022.13.37206/GAECO AMBIENTAL, elaborado pelo Núcleo de Inteligência, com base nas informações produzidas pelo Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro da PJC/MT, revelou que o apelante RONNKY, que recebia como salário líquido o valor de R$ 11.620,82 (onze mil, seiscentos e vinte reais e oitenta e dois centavos), movimentou, entre 2014 e 2019, mensalmente, elevadas cifras, totalmente incompatíveis com a remuneração de um engenheiro florestal servidor público.

Conforme o Relatório Técnico nº 2022.13.43384, no período de 01/01/2014 a 30/06/2019, entre créditos e débitos, circulou pelas contas do apelante RONNKY o impressionante valor de R$ 12.343.704,55 (doze milhões, trezentos e quarenta e três mil, setecentos e quatro reais e cinquenta e cinco centavos). No mesmo período, pelas contas de sua esposa, a apelante CACIA, foram movimentados R$ 793.096,85 (setecentos e noventa e três mil, noventa e seis reais e oitenta e cinco centavos).

As investigações demonstraram que o apelante RONNKY valia-se inclusive de sua esposa, a apelante CACIA, e também de forma eventual, da microempresa desta, denominada CACIA PRISCILA MACHADO DE OLIVEIRA ME, CNPJ 14.742.989/0001-13, para ocultar/dissimular a origem ilícita de valores provenientes de "negociações" espúrias e dar destinação econômica a eles.

Dos vultosos valores movimentados nas contas do apelante RONNKY, a autoridade policial identificou que pelo menos R$ 798.521,36 (setecentos e noventa e oito mil, quinhentos e vinte e um reais e trinta e seis centavos) são depósitos em espécie, conforme consta no Relatório Técnico n°. 2022.13.31488. Além disso, a empresa AMORE ACESSÓRIOS DE LUXO, CNPJ 14.742.989/0001-13, também de propriedade da apelante CACIA, repassou mais R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) para o apelante RONNKY.

Os elementos existentes nos autos indicam que a lavagem de capitais foi praticada de forma reiterada, através de constantes movimentações e transferências bancárias comprovadas pelo histórico bancário de extrato da conta de titularidade do apelante RONNKY e da sua esposa, a apelante CACIA.

Foram identificadas, ainda, movimentações e transferências financeiras entre o apelante RONNKY e outros servidores públicos lotados na Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, além de empresários e outros cidadãos, sem comprovação da origem lícita ou negócio jurídico subjacente que alicerçasse os recebimentos de numerários por parte dos denunciados.

O magistrado de primeiro grau, diante dos elementos probatórios, fundamentou adequadamente a decisão que determinou o sequestro dos bens dos apelantes:

"(...) É de se destacar que os valores movimentados por RONNKY e CÁCIA se revelam incompatíveis com o seu salário, o que reforçaria a tese de que havia a composição da renda com ganhos paralelos de valores de procedência espúria, outra tipologia clássica da lavagem de dinheiro. Sustenta o Parquet que após a deflagração da operação policial, teria se verificado uma movimentação patrimonial do casal RONNKY e CÁCIA, suspeitando-se que eles estariam agindo para dissipar os bens existentes em seus nomes. (...) Portanto, tem-se que o padrão de movimentações financeiras consubstanciam, também, indícios relevantes da prática do delito de lavagem de capitais. Ademais, verificou-se que alguns dos pagamentos pelos bens teriam se dado fora do sistema financeiro, não podendo se constatar a origem lícita do quantum utilizado para a compra."

Diante desses elementos, não há que se falar em relação indiscriminada e genérica de bens ou ausência de contemporaneidade de fundamentos para o sequestro judicial, uma vez que a medida baseou-se em robustos indícios da origem ilícita dos bens e valores, demonstrados através da incompatibilidade entre os rendimentos declarados e o patrimônio constituído pelos apelantes.

DO PEDIDO DE LEVANTAMENTO DO SEQUESTRO DOS BENS OU NOMEAÇÃO COMO FIÉIS DEPOSITÁRIOS

No que tange ao pedido de levantamento do sequestro dos bens ou nomeação dos apelantes CACIA e RONNKY como fiéis depositários, a análise deve seguir a mesma linha de raciocínio aplicada ao recurso do apelante ALESSANDRO.

Como já demonstrado, estão presentes os requisitos para a manutenção do sequestro, pois existem indícios veementes da origem ilícita dos bens, não procedendo o pedido de revogação da medida cautelar.

Quanto ao pedido subsidiário de nomeação como fiéis depositários, os apelantes não juntaram aos autos comprovação de propriedade e da forma lícita de aquisição dos bens sequestrados, requisitos necessários para justificar tal pedido.

Nesse sentido, também se aplica o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO. SUPOSTA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE LAVAGEM DE DINHEIRO. VEÍCULOS APREENDIDOS. RESTITUIÇÃO. DESCABIMENTO. ART. 118 DO CPP. 1. Inquérito no qual se investigam, dentre outros delitos, a suposta prática de crimes contra a Administração Pública, de organização criminosa e de lavagem de dinheiro. 2. Não há dados que respaldem o deferimento da pretendida restituição do veículo, sendo imperioso que se aguarde a realização de diligências por parte da Polícia Federal, que denotem o eventual interesse na manutenção da constrição do bem, com vistas, inclusive, a eventual pena de perdimento regrada no art. 91, II, "b", do Código Penal. 3. O peticionário não fez prova da propriedade do bem, tampouco da forma de aquisição do veículo, razão pela qual revela-se descabida sua nomeação para o encargo de fiel depositário. 4. Agravo regimental não provido." (STJ-AgRg na ReCoAp n. 295/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 23/11/2023, DJe de 29/11/2023).

Ademais, os apelantes não demonstraram qualquer especificidade ou risco de perecimento dos bens sequestrados que justificasse sua nomeação como depositários fiéis.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial DESPROVEJO os recursos de ALESSANDRO PONTES GOMES, CACIA PRISCILA MACHADO DE OLIVEIRA e RONNKY CHAELL BRAGA DA SILVA, mantendo-se integralmente a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025